Tribunal: TJDFT
Processo: 0731772-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. CRIME COMETIVO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. PENA-BASE MANTIDA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/06. CRIME PRÓXIMO A HOSPITAL. NORMA DE NATUREZA OBJETIVA.
1. Os depoimentos dos policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procedem os pedidos de absolvição por insuficiência de provas e de desclassificação para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas).
3. Se o réu praticou novo crime durante a execução de pena por delito anterior, justifica-se a análise negativa da circunstância judicial da conduta social. Precedentes.
4. A majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/2006, quando se refere ao tráfico nas proximidades de hospitais, é de natureza objetiva, bastando que o agente tenha consciência desta situação geográfica.
5. A condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de mercancia de entorpecentes, dado que uma conduta não exclui a outra – podendo esta última conduta (tráfico), em verdade, servir ao propósito de sustentar a primeira (uso).
6. Recurso conhecido e desprovido.